Tribunal: TJMT
Processo: 1029505-20.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029505-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA GRANJA ALENCAR - CPF: 411.811.071-72 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029505-20.2017.8.11.0041

APELANTES: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

APELADO: CLEUSA GRANJA ALENCAR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INCRA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS – AVENÇA FIRMADA ENTRE O ADVOGADO QUE PATROCINAVA A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E A AUTORA – ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO –

RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos a inadimplência da requerida com relação aos serviços prestados pela autora – relativamente ao acompanhamento de procedimentos administrativos junto ao INCRA para a desapropriação de imóveis objetos de ação de desapropriação em que o requerido atuava como advogado – escorreita a sentença de procedência da ação de cobrança.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
na
Ação de Cobrança
ajuizada por
CLEUSA GRANJA ALENCAR,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ R$ 94.822,31(noventa e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos)
em favor da autora, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do contrato. E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a inépcia da petição inicial por falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora não demonstrou o inadimplemento do apelante, uma vez que não aguardou que este recebesse

os honorários para após cobrar o valor devido.

Alega que não consentiu com o aditamento ou alteração do pedido da causa para que a apelada tivesse reconhecido o seu crédito e conseqüente garantia do pagamento do débito, com a realização de penhora no rosto dos autos da Ação de Desapropriação 2000.36.00.000033-2.

No mérito, sustenta, em síntese, que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recorrente havia recebido a diferença dos honorários advocatícios contratuais na ação de desapropriação para poder efetuar o seu pagamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 122226985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança em face do requerida/apelante visando o recebimento de R$ 94.822,31 (noventa e quatro mil reais oitocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), relativo ao valor remanescente do contrato de prestação de serviços firmado com o requerido/apelante, para realização de procedimentos administrativos junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para o fim de desapropriações por interesse social de imóveis rurais.

Consta da petição inicial que o requerido foi contratado pelos proprietários das fazendas a serem desapropriadas para advogar na “ação de desapropriação” e a autora foi contratada pelo requerido para acompanhar todo o trâmite administrativo, restando ajustado que receberia 10% sobre as desapropriações.

Narra a demandante que ao propor a Ação de Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária, o INCRA depositou a oferta inicial no valor de R$ R$1.738.543,15 (Um Milhão Setecentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Quinze Centavos), tendo a autora direito a 10% dessa quantia (R$ 173.854,31).

Sob a alegação de que o requerido pagou apenas R$ 79.032,00 (setenta e nove mil e trinta e dois reais), ajuizou a ação para o recebimento do valor remanescente.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que a preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

No tocante à alegação do apelante de que não consentiu com o aditamento da petição inicial ou alteração do pedido para fosse reconhecido o direito da apelada ao crédito e a conseqüente garantia do seu pagamento, impende destacar que não houve condenação nesse sentido, sequer merecendo ser conhecida tal questão.

Resta incontroverso dos autos que o apelante contratou os serviços da apelada para acompanhamento dos procedimentos administrativos junto ao INCRA com relação às desapropriações por interesse social dos imóveis rurais denominados Fazendas Reunidas e Limoeiro, de titularidade de Joel Luiz Bulhões e sua esposa, localizadas na Comarca de Cáceres, conforme se denota do contrato constante no ID 122225023.

Verifica-se do referido documento que pelos serviços, seria pago à recorrida o percentual de 10% da oferta inicial sobre as desapropriações,
da mesma forma e condições de recebimento do Contrato Particular de Honorários Advocatícios celebrado entre o proprietário dos imóveis rurais a serem desapropriados e o requerido/apelante
. Vejamos (ID 122225024)

Também não há controvérsia com relação ao valor devido, uma vez que o apelante se insurge apenas quanto ao momento da cobrança pela autora, pois supostamente efetivada antes do recebimento dos honorários advocatícios relativos à ação de desapropriação pelo recorrente, em desconformidade com o que foi contratado.

Com efeito, conquanto inicialmente tenha juntado certidão desatualizada para comprovar que ainda não havia recebido o restante do valor da oferta inicial (ID 122226980 - Pág. 9), posteriormente, cuidou-se de trazer aos autos nova certidão emitida pela 1ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso, confirmando que ainda não houve o levantamento da indenização correspondente a 20% da oferta inicial, consoante se verifica abaixo:

Assim, resta comprovado que, ao menos até 22/04/2022 o apelante ainda não havia recebido o valor remanescente dos honorários.

Desta feita, existindo no contrato firmado entre as partes, previsão expressa que condiciona o pagamento pelos serviços pela autora (de acompanhamento de procedimentos administrativos junto ao INCRA para desapropriação de imóveis objetos de ação de desapropriação em que o requerido atuava como advogado) ao recebimento dos honorários advocatícios pelo demandado, há de ser julgada improcedente a ação de cobrança se demonstrado por este que ainda não levantou a totalidade da verba honorária devida.

Por mais que se reconheça o direito da autora ao recebimento integral da contraprestação pelos serviços prestados, não se pode, por outro lado, obrigar o requerido a desembolsar o valor devido do seu próprio bolso se o acordado entre as partes era que o pagamento ocorreria com o recebimento da verba honorária na ação de desapropriação em que atua.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação de cobrança. Por conseqüência, inverto o ônus de sucumbência, observando-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º do CPC/15

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022